Tribunal: TJES
Processo: 5010970-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010970-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JHUAN PEDRO TRES RODRIGUES

COATOR: Vara da Infância e Juventude, Órfãos e Sucessões da Comarca de São Mateus

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS Nº 5010970-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JHUAN PEDRO TRES RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE POSSE DE MUNIÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. FLAGRANTE DELITO. OITIVA DE ADOLESCENTE. PRESENÇA DE ADVOGADO E RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JUSTA CAUSA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em Habeas Corpus, o qual buscava a suspensão de audiência de instrução e o trancamento de Ação Socioeducativa instaurada para apurar a suposta prática de atos infracionais análogos aos crimes de posse de munição de uso permitido e tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a apreensão de ilícitos em poder do adolescente, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em nome de terceiro, constitui prova ilícita; (ii) estabelecer se a oitiva do representado na fase inquisitorial, supostamente sem a presença de defensor e responsável legal, acarreta a nulidade do procedimento; (iii) verificar se a alegada ineficácia do material apreendido afasta a justa causa para a persecução socioeducativa; (iv) determinar se o julgamento de embargos de declaração no mesmo dia da audiência de instrução configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A descoberta de objetos ilícitos na posse do representado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em nome de terceiro configura a hipótese de flagrante delito, situação que excepciona a garantia da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, e legitima a atuação policial.

A alegação de nulidade da oitiva do adolescente na fase policial não procede, pois os autos demonstram que o ato ocorreu na presença da genitora e de um advogado, afastando a demonstração de prejuízo concreto, requisito essencial para a declaração de nulidades processuais, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563, do Código de Processo Penal.

A justa causa para a persecução socioeducativa subsiste, pois a posse de munições, por si só, configura ato infracional análogo a crime de perigo abstrato, previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, sendo a análise aprofundada da tipicidade e do potencial lesivo dos demais materiais apreendidos (sementes e planta de maconha) matéria de mérito, incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

O cerceamento de defesa não se configura pelo julgamento dos embargos de declaração no dia da audiência, uma vez que a defesa não demonstrou de forma inequívoca o prejuízo concreto e irreparável decorrente da ciência da decisão momentos antes do ato instrutório, requisito indispensável para o reconhecimento da nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O encontro fortuito de provas de infração penal durante a execução de mandado de busca e apreensão, ainda que expedido contra terceiro, caracteriza flagrante delito e não macula a licitude da prova colhida.

A declaração de nulidade de ato processual exige a comprovação de prejuízo efetivo à parte que a alega, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).

A apreensão de munições desacompanhadas de armamento é suficiente para caracterizar a justa causa para a persecução por ato infracional análogo ao crime de posse irregular de munição (art. 12 da Lei nº 10.826/03), por se tratar de infração de perigo abstrato.

A alegação de cerceamento de defesa demanda a demonstração inequívoca do prejuízo sofrido, não bastando a mera presunção de que a ciência tardia de uma decisão judicial comprometeu a atuação defensiva.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, XI, da Constituição Federal; art. 12 da Lei nº 10.826/03; art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06; art. 563 do Código de Processo Penal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS
Nº 5010970-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JHUAN PEDRO TRES RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
JHUAN PEDRO TRES RODRIGUES

em face da Decisão proferida no ID 14820585, por meio da qual
fora indeferido o pedido liminar, em que postulava
a suspensão da audiência designada para o dia 16/7/2025 e o trancamento da representação.

Em suas razões (ID 14890541), argumenta a Defesa, em síntese, a existência de nulidades insanáveis e a ausência de justa causa para o prosseguimento da Ação Socioeducativa nº 5007339-42.2024.8.08.0047, na qual se apura a suposta prática de atos infracionais análogos aos crimes previstos no art. 12, da Lei nº 10.826/03, e no art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/06. Reitera as teses de ilicitude da prova, decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em nome de terceiro; nulidade da oitiva do adolescente, realizada sem a presença de defensor e de responsável legal; ausência de justa causa, ante a ineficácia do material apreendido, atestada por laudo pericial; bem como cerceamento de defesa, pelo julgamento dos embargos de declaração no mesmo dia da audiência de instrução.

A Defesa articula diversas teses de nulidade, as quais passo a analisar de forma individualizada, a fim de demonstrar a regularidade do procedimento e a higidez da decisão que indeferiu a liminar.

A primeira tese defensiva ataca a origem da persecução penal, sustentando a ilicitude das provas obtidas por meio de mandado de busca e apreensão expedido contra terceiro. Argumenta que a diligência extrapolou os limites da ordem judicial, pois o adolescente não era o alvo da investigação e estava no local apenas em visita a sua companheira.

Contudo, tal argumento não se sustenta. Conforme narrado na representação, os policiais civis, ao cumprirem o mandado no endereço indicado, encontraram o adolescente no interior do imóvel. Durante as buscas, localizaram, em um guarda-roupa, munições de diversos calibres, sementes de maconha e um caderno com anotações sugestivas de contabilidade do tráfico, materiais cuja propriedade foi, segundo consta, assumida pelo próprio adolescente. Ademais, nos fundos da residência, foi encontrado um pé de maconha.

Nesse contexto, a descoberta dos objetos ilícitos em posse do representado configura, em tese, a hipótese de flagrante delito, situação que, nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, excepciona a inviolabilidade domiciliar e autoriza a atuação policial, independentemente de o mandado de busca não ter sido nominalmente direcionado ao paciente.

Outrossim, a Defesa alega a nulidade absoluta da oitiva do adolescente, por suposta ausência de defensor técnico e de responsável legal.

Todavia, a análise dos documentos acostados, em especial o termo de qualificação (ID 14797111, p. 19), revela que o adolescente foi ouvido na presença de sua genitora e do advogado Dr. Marcos Daniel de Aguiar, OAB/ES 22.085, que apôs sua assinatura no documento . Na obstante a defesa questione a efetividade dessa participação, a presença formal do advogado e do responsável legal no ato, aliada ao fato de o adolescente ter exercido o direito ao silêncio na fase inquisitorial, afasta, em princípio, a demonstração de prejuízo concreto, requisito essencial para a declaração de nulidade, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no art. 563, do Código de Processo Penal.

De mais a mais, a posterior constituição de patrono e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório no curso do procedimento, com a interposição de todos os recursos cabíveis, reforçam a inexistência de prejuízo insanável que justifique a anulação do feito desde sua origem.

Superada tal aresta, a Defesa sustenta a ausência de justa causa, fundada na alegação de que o laudo toxicológico não teria identificado THC na planta apreendida, que as sementes seriam inativas e que as munições estavam desacompanhadas de arma de fogo. No entanto, a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao laudo apresentou fundamentação técnica, afastando preliminarmente as teses defensivas e afirmando a higidez da prova técnica.

Digno de nota salientar, ainda, que a justa causa para a persecução infracional não restou consubstanciada apenas na planta, mas também na apreensão de sementes, de um caderno com anotações de contabilidade e de quatro munições de calibres diversos (.38, .380 e .22), cuja posse, por si só, configura ato infracional análogo ao crime do art. 12, da Lei nº 10.826/03, que é crime de perigo abstrato.

Nesse viés, a análise aprofundada sobre a tipicidade e o potencial lesivo de cada um desses elementos é matéria de mérito, que demanda dilação probatória e não pode ser esgotada na via estreita do habeas corpus.

Por fim, a Defesa sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois os embargos de declaração que visavam obter acesso ao mandado de busca e apreensão teriam sido julgados apenas no dia da audiência de instrução.

Ora, no âmbito restrito do writ, a declaração de nulidade exige a demonstração inequívoca de prejuízo concreto e irreparável (pas de nullité sans grief), o que não se verifica de plano. Conforme informado na decisão agravada, o Juízo de origem efetivamente apreciou e indeferiu os aclaratórios antes da realização da audiência (ID 14844391).

Dessa forma, a questão se desloca da completa ausência de prestação jurisdicional para o campo da tempestividade da referida análise e de seus reflexos na estratégia defensiva durante a instrução. A avaliação da extensão do suposto prejuízo — ou seja, se a ciência tardia da decisão efetivamente comprometeu o contraditório a ponto de invalidar o ato instrutório — demanda uma incursão aprofundada na prova e nos registros da audiência, o que é inviável no rito sumário do habeas corpus.

Diante do exposto, não se vislumbra ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal na decisão por meio da qual fora indeferida a liminar.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)